Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600079-62.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente
Representação Eleitoral, condenando os recorrentes ao pagamento de multa por
propaganda eleitoral antecipada.
2. A Representação Eleitoral foi proposta sob a alegação de que empresa
disponibilizou redes Wi-Fi gratuitas com nomes alusivos a pré-candidatos durante
evento público, configurando propaganda eleitoral antecipada.
3. O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente a representação,
condenando os recorrentes ao pagamento de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a disponibilização de rede Wi-Fi
com nomes alusivos a pré-candidatos em evento público configura propaganda
eleitoral antecipada, considerando a ausência de pedido explícito de voto e a
alegação de que a conduta não possui potencial de influenciar o eleitorado; (ii) se a

Num. 44672212 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570801900000043611467
Número do documento: 25080809570801900000043611467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/08/2025 17:11:38
prova produzida é válida para comprovar a autoria da propaganda eleitoral
antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Autoria
e
legitimidade
passiva
dos
recorrentes
comprovadas
nos
autos,
considerando a alteração do nome da rede Wi-Fi após a intimação judicial,
configurando confissão tácita da titularidade da rede e respectivo controle sobre ela.
6. A jurisprudência eleitoral admite provas simples e verossímeis, sendo a
materialidade
dos
fatos
demonstrada
pelos
vídeos
e
imagens
anexados,
corroborados pelo comportamento dos representados.
7. A propaganda eleitoral antecipada não se limita ao pedido explícito de voto,
abrangendo também a veiculação de conteúdo eleitoral em local vedado ou por
meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.
8. A disponibilização de rede Wi-Fi com nome eleitoral e número de urna em parque
de exposições, com grande número de pessoas, configura propaganda eleitoral
antecipada irregular, sujeita à multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A disponibilização de rede Wi-Fi com nome alus

Inteiro teor:
PARTIDO PROGRESSISTA DE MARECHAL CANDIDO
RONDON - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
(RECORRIDO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44672212
08/08/2025
09:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44672212 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570801900000043611467
Número do documento: 25080809570801900000043611467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/08/2025 17:11:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.913
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO 0600079-62.2024.6.16.0121
–
Marechal
Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: MARCOS RODRIGO WERLE
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRENTE: CREDIVEL
ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS
E COMERCIO DE
VEICULOS LTDA
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: PARTIDO PROGRESSISTA DE MARECHAL CANDIDO RONDON - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente
Representação Eleitoral, condenando os recorrentes ao pagamento de multa por
propaganda eleitoral antecipada.
2. A Representação Eleitoral foi proposta sob a alegação de que empresa
disponibilizou redes Wi-Fi gratuitas com nomes alusivos a pré-candidatos durante
evento público, configurando propaganda eleitoral antecipada.
3. O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente a representação,
condenando os recorrentes ao pagamento de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a disponibilização de rede Wi-Fi
com nomes alusivos a pré-candidatos em evento público configura propaganda
eleitoral antecipada, considerando a ausência de pedido explícito de voto e a
alegação de que a conduta não possui potencial de influenciar o eleitorado; (ii) se a

Num. 44672212 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570801900000043611467
Número do documento: 25080809570801900000043611467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/08/2025 17:11:38
prova produzida é válida para comprovar a autoria da propaganda eleitoral
antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Autoria e legitimidade passiva dos recorrentes comprovadas nos autos,
considerando a alteração do nome da rede Wi-Fi após a intimação judicial,
configurando confissão tácita da titularidade da rede e respectivo controle sobre ela.
6. A jurisprudência eleitoral admite provas simples e verossímeis, sendo a
materialidade dos fatos demonstrada pelos vídeos e imagens anexados,
corroborados pelo comportamento dos representados.
7. A propaganda eleitoral antecipada não se limita ao pedido explícito de voto,
abrangendo também a veiculação de conteúdo eleitoral em local vedado ou por
meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.
8. A disponibilização de rede Wi-Fi com nome eleitoral e número de urna em parque
de exposições, com grande número de pessoas, configura propaganda eleitoral
antecipada irregular, sujeita à multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A disponibilização de rede Wi-Fi com nome alusivo a
candidatos e número de urna em local público de grande circulação configura
propaganda eleitoral antecipada irregular, ainda que não haja pedido explícito de
voto. 2. A alteração do nome da rede Wi-Fi após a intimação judicial configura
confissão tácita da titularidade e controle sobre a rede.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36, § 3º; Lei nº 9.504/97, art. 37;
Lei Complementar nº 64/90, art. 23; Código de Processo Penal, art. 158-A;
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, art. 3º-A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe nº 060002942, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 06/11/2023; TSE, AgR-AI nº 9-24/SP, Rel. Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, DJE 18/03/2020; TSE, REspe 0002169-58.2018.6.26.0000, Rel. Min.
Og Fernandes; TSE, RESPE: 00000443820166140041, Rel. Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, DJE 19/12/2017; TRE/PR, RE nº 06000559620206160178, rel.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicado em 04/11/2020; TSE, AgR no REspe
060097555/MG, Rel(a) Min. Antonio Carlos Ferreira, data 23/06/2025; TRE-PR. RE
0600041-15, rel. Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, PSESS 19/10/2020.

Num. 44672212 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570801900000043611467
Número do documento: 25080809570801900000043611467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/08/2025 17:11:38
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RELATÓRIO
Trata-se
de
Recurso
Eleitoral
interposto
por
ACREDIVEL
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIOS E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e MARCOS RODRIGO WERLE em face da
sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon/PR, que
julgou parcialmente procedente a representação movida pelo Partido Progressista - Diretório
Municipal de Marechal Cândido Rondon, condenando os recorrentes ao pagamento de multa no
montante de R$ 5.000,00 cada, com fundamento no artigo 36, § 3º, da lei 9.504/97.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral sob a alegação de que, durante a tradicional
festa Expo Rondon no Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon, a empresa Credivel,
pertencente ao Sr. Marcos Werle (coordenador de campanha dos pré-candidatos Arion Nasihgil e
Claiton Schlindwein, do Partido Liberal – 22), teria disponibilizado redes de Wi-Fi gratuitas com os
nomes "Arion e Claiton 22" e "Arion e Claiton 22-5G". O autor sustentou que essa ação
configurou propaganda eleitoral antecipada.
O Juízo de primeira instância concedeu o pedido liminar para suspender a disponibilização das
redes Wi-Fi com os nomes de conotação política partidária. Posteriormente, a sentença acolheu a
preliminar de ilegitimidade passiva de Arion Augusto Nardello Nasihgil e Claiton Schlindwein, por
ausência de prova de conhecimento da vinculação de seus nomes à rede. Contudo, rejeitou a
preliminar de ilegitimidade de Marcos Rodrigo Werle e Credivel, confirmou a liminar e julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para condenar cada um ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00, nos termos do art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Os recorrentes, Marcos Rodrigo Werle e Credivel, apresentaram Recurso Eleitoral alegando,
preliminarmente, ilegitimidade passiva, ao argumento de que não há prova de que a rede Wi-Fi
pertencia a eles, e que as provas digitais (prints e vídeos) foram coletadas unilateralmente, sem a
devida cadeia de custódia, sendo por isso imprestáveis. Sustentam que a rede poderia ter sido
criada por qualquer pessoa ou ter seu nome alterado por terceiros. No mérito, defendem que
nomear uma rede Wi-Fi não se configura como propaganda ou publicidade, e que para a
informação chegar ao cidadão, este precisaria buscar a rede ativamente, tornando a conduta um
"indiferente eleitoral".
O Partido Progressista de Marechal Cândido Rondon apresentou contrarrazões, requerendo o
desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do Recurso Eleitoral, corroborando

Num. 44672212 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570801900000043611467
Número do documento: 25080809570801900000043611467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/08/2025 17:11:38
os fundamentos da sentença.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Da Preliminar de ilegitimidade passiva e imprestabilidade das provas digitais:
Os recorrentes argumentam que não há provas de sua autoria na disponibilização da rede Wi-Fi e
que as evidências digitais (prints e vídeos) seriam imprestáveis por falta de cadeia de custódia.
O Juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade dos recorrentes, asseverando que ficou
demonstrado que a empresa Credivel, sob administração de Marcos Rodrigo Werle (que também
era coordenador da campanha dos pré-candidatos), detinha o controle da rede Wi-Fi questionada.
De fato, a imputação de que os recorrentes detinham o controle da rede Wi-Fi, a autorizar que
figurem no polo passivo, restou devidamente comprovada nos autos.
O próprio Marcos Rodrigo Werle, como pessoa física e representante da Credivel, após a citação
e a determinação liminar, apresentou um "print" do roteador da empresa com o nome da rede
alterado para "Credivel-5G". Essa alteração do nome da rede após a intimação judicial constitui
uma confissão tácita da titularidade e do controle sobre a rede, corroborando a vinculação do
sinal à empresa Credivel e ao próprio Marcos Werle.
Ademais, a alegação de imprestabilidade das provas digitais é infundada. A jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que o processo eleitoral admite provas simples
e verossímeis, conforme o art. 23 da Lei Complementar nº 64/90. A materialidade dos fatos foi
demonstrada pelos vídeos e imagens anexados, cuja veracidade foi reforçada pelo próprio
comportamento dos representados, que alteraram a nomenclatura da rede imediatamente após a
decisão judicial. A exigência de uma cadeia de custódia estrita, nos moldes do art. 158-A do
Código de Processo Penal, é relativizada em matéria eleitoral quando há outros elementos que
confirmem a veracidade dos fatos. Neste caso, a prova digital não está isolada, sendo
corroborada por elementos contextuais e pela conduta dos próprios recorrentes.
A relação de Marcos Werle como coordenador de campanha dos pré-candidatos Arion Nasihgil e
Claiton Schlindwein também reforça o vínculo direto com a campanha eleitoral, tornando
juridicamente plausível sua inclusão no polo passivo.
Para a responsabilização por propaganda eleitoral irregular, não se exige a comprovação de dolo,
bastando que a conduta tenha potencial de influenciar o eleitorado e tenha sido realizada por
pessoa vinculada ao processo eleitoral.

Num. 44672212 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570801900000043611467
Número do documento: 25080809570801900000043611467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/08/2025 17:11:38
Deste modo, mister a rejeição da preliminar.
III. Mérito:
Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença que julgou
procedente a presente representação, alegando o recorrente que não ficou caracterizada a
realização de propaganda eleitoral antecipada.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou a ação parcialmente procedente, considerando que a
disponibilização de redes de Wi-Fi com os nomes "Arion e Claiton 22" e "Arion e Claiton 22-5G"
configurou propaganda eleitoral antecipada. Destacou que, mesmo sem um pedido explícito de
voto, o conjunto de elementos contidos no nome da rede ("Arion e Claiton 22") permite a
configuração de propaganda eleitoral, na medida em que os nomes das redes faziam menção
expressa à candidatura da chapa majoritária (nomes dos pré-candidatos) e à indicação do
número da legenda (22), o que denota, de forma robusta, a alusão à candidatura. Além disso,
entendeu o Juízo que a irregularidade ocorreu em um ambiente pertencente ao poder público e
de uso comum, o que é vedado pela legislação de regência.
A controvérsia cinge-se, portanto, em avaliar se a criação de rede Wi-Fi com os nomes dos
candidatos, durante a realização de evento no Expo Rondon no Parque de Exposições de
Marechal Cândido Rondon, em comemoração ao aniversário do município, configura propaganda
eleitoral extemporânea.
Veja-se a rede Wi-Fi oferecida:
A fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades entre os candidatos, a
propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a partir de 15 de agosto do ano
eleitoral, nos termos dos artigos 36 e 57-A, da LE.
Todavia, não há na legislação de regência a definição do limite inicial para a sua vedação, sendo
admissível a caracterização de propaganda eleitoral extemporânea ainda que realizada em ano
anterior ao pleito.
Nesse sentido, Rodrigo López Zílio leciona que (2018, p. 380):
"Existe entendimento doutrinário que propõe um termo limitador para a configuração
da propaganda eleitoral antecipada; antes desse período, não haveria ilícito. Para
José Jairo Gomes, o termo limite é o "mês de janeiro do ano das eleições", já que
antes disso ocorre a "diluição de eventual influência que a comunicação possa
exercer na disputa, de forma a desequilibrá-la" (2011, p. 325). Contudo, a
delimitação de um rígido critério temporal pode importar em um estímulo à prática de
propaganda eleitoral extemporânea, tornando a véspera do pleito um período
excessivamente conturbado e litigioso - sendo conveniente que os eventuais atos de
propaganda eleitoral antecipada sejam analisados, caso a caso, pela Justiça
Eleitoral."

Num. 44672212 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570801900000043611467
Número do documento: 25080809570801900000043611467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/08/2025 17:11:38
Nada obstante, a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política, reduziu o
período de campanha eleitoral e, deste modo, passou a abrandar o rigor com a realização da
chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo de modo expresso a realização de
determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas ilícitas.
Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é substancialmente mitigada pelo
artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo, permite todo tipo de exposição ou promoção
pessoal, desde que não haja pedido explícito de voto. Confira-se:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via Internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet, inclusive com
a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio
e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando
às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4º do art. 23 desta lei.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Num. 44672212 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570801900000043611467
Número do documento: 25080809570801900000043611467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/08/2025 17:11:38
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão.
Quanto à expressão "pedido explícito de votos", à luz do contexto normativo do citado artigo 36-A
da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio (2018, p. 383):
"(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a exata
compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito, pedido
explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No
entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de forma textual ("preciso do
seu voto", "quero seu voto") ou mesmo de forma não textual. O pedido textual, em
síntese, sempre emprega a palavra "voto" ou uma expressão de igual
equivalência(v.g., sufrágio). De outra parte, embora não adote formalmente a
palavra voto, o pedido não textual emprega um conjunto de frases, expressões (ex.
slogan de campanha anterior), símbolos, números e outros elementos de referência
que guardam pertinência direta com o ato de votar ."
Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que para a
configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver "de um lado, a existência de
pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse elemento, manifestação de cunho
eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no período de campanha ou afronta à
paridade de arma"(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).
Ainda, em recente julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o entendimento de que
"propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando veiculada a mensagem "vote
em mim". Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se identifiquem elementos que
traduzam o pedido explícito de votos" (Agravo de Instrumento nº 060278062, Acórdão, Relator(a)
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53,
Data 18/03/2020)".
Como bem pontuado na sentença, "o TSE já decidiu que "o conjunto da mensagem, se capaz de
influenciar o eleitorado e demonstrar promoção pessoal vinculada ao pleito, pode configurar
propaganda eleitoral antecipada mesmo sem pedido de voto explícito" (REspe 0002169-
58.2018.6.26.0000, Rel. Min. Og Fernandes)."
Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o "pedido explícito de votos", bem como o
inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a campanha eleitoral, de maneira a
atingir a igualdade de chances entre os candidatos, pelo extravasamento da manifestação da
liberdade de expressão.
Na espécie, os recorrentes defendem que a nomeação de uma rede Wi-Fi não configura
propaganda eleitoral, tratando-se de um "indiferente eleitoral" que não se enquadraria nas
definições da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

Num. 44672212 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570801900000043611467
Número do documento: 25080809570801900000043611467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/08/2025 17:11:38
Entretanto, essa tese não se sustenta diante da análise do conjunto probatório e da legislação
eleitoral vigente. A propaganda eleitoral antecipada não se limita ao pedido explícito de voto
("vote em"). Conforme a jurisprudência do TSE e o contido no art. 3º-A da Resolução nº
23.610/2019 do TSE, considera-se propaganda antecipada também aquela que veicula conteúdo
eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.
Não se desconhece que o Tribunal Superior Eleitoral adota posicionamento de que só a
divulgação do número que o candidato pretende concorrer não é suficiente para configurar
propaganda eleitoral irregular, se não houver pedido de voto.
Colaciona-se o seguinte julgado:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO.
1. Da leitura dos dizeres descritos no acórdão regional, extrai-se que a mensagem e
o jingle divulgados por meio de carro de som, a despeito da menção à pretensa
candidatura e ao número do candidato, não contêm pedido explícito de voto.
2.
A veiculação de mensagem com menção à possível candidatura,
acompanhada da divulgação do número com o qual o pré-candidato pretende
concorrer, desde que inexistente o pedido expresso de voto, não configura
propaganda eleitoral antecipada.
3. A decisão agravada, portanto, reafirma situação atípica delineada pelo legislador.
4. Agravo regimental desprovido. (TSE - RESPE: 00000443820166140041 SANTA
LUZIA DO PARÁ - PA, Relator: Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Data de
Julgamento: 31/10/2017, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 245, Data 19/12/2017, Página 69/70) (sem grifos no original).
No mesmo sentido, esta Corte também já decidiu:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA.
CONVENÇÃO.
TRANSMISSÃO
AO
VIVO.
INEXISTÊNCIA.
VEDAÇÃO LEGAL. MENÇÃO AO NÚMERO DA LEGENDA. PEDIDO DE APOIO
DIRIGIDO AOS CORRELIGIONÁRIOS. AUSENTE PEDIDO EXPLÍCITODE VOTOS.
NÃO CONFIGURADA PROPAGANDA IRREGULAR.
1 - Não se configura propaganda eleitoral antecipada a mera menção ao
número da legenda do partido e o pedido de apoio e participação dirigido aos
correligionários, realizados em convenção partidária, ainda que referido ato
partidário esteja sendo transmitido ao vivo pela página pessoal do pré-
candidato em rede social, quando do teor das mensagens não se extrai o
pedido explícito de votos dirigido a eventuais eleitores que estejam assistindo
à transmissão.

Num. 44672212 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570801900000043611467
Número do documento: 25080809570801900000043611467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/08/2025 17:11:38
2 - Provimento.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 06000559620206160178, relator Thiago Paiva Dos
Santos, Publicado em 04/11/2020).
Contudo, no caso, a divulgação ocorreu no Parque de Exposições, durante a Expo Rondon em
comemoração ao aniversário do município, um evento de grande circulação de pessoas, cuja
disponibilização de rede Wi-Fi com nome eleitoral e número de urna em tal ambiente,
especialmente em um contexto pré-eleitoral, configura uma forma sutil, porém eficaz, de
propaganda com o objetivo de promover uma associação direta, ou mesmo subliminar, do nome
escolhido com a campanha eleitoral em curso ou futura. A sutileza reside no fato de que o
usuário, ao buscar uma conexão de internet, é exposto ao nome da rede, que funciona como um
lembrete constante ou uma introdução à identidade política em questão, tal como bem delineado
na sentença proferida.
É sabido que, em eventos de grande porte como o ocorrido na Expo Rondon, a infraestrutura de
rede móvel de internet frequentemente enfrenta desafios significativos, resultando em cobertura
inadequada ou interrupções no serviço. Essa limitação inerente à conectividade em massa torna
a oferta de Wi-Fi gratuito com conotação eleitoral uma tática particularmente eficaz e estratégica.
Ao proporcionar acesso à internet de forma gratuita, um serviço muitas vezes escasso em tais
aglomerações, candidatos ou partidos conseguem não apenas atrair a atenção, mas também
estabelecer um ponto de contato direto com um grande contingente de eleitores. Essa abordagem
não só visa a conveniência do público, mas também capitaliza a necessidade de comunicação e
acesso à informação, transformando um serviço básico em uma ferramenta potente de
proselitismo político.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ANTECIPADA. ART. 36 E 36-A DA
LEI 9.504/1997 - CARACTERIZADA. ATOS DE PRÉ-CAMPANHA ELEITORAL POR
MEIO DE ADESIVOS NOS CARROS COM O NOME DO ENTÃO PRÉ-CANDIDATO
E
NÚMERO
DE
URNA.
[...]
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
-
RECURSO
CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. A utilização de adesivos em veículos com livre circulação pela cidade com o
nome, número e partido do pré-candidato, divulgando a futura candidatura
indiscriminadamente a todos os possíveis eleitores, certamente transborda os
limites da pré-campanha delineados no artigo 36-A da Lei Eleitoral e fere a
igualdade do pleito, pois causa um desequilíbrio em relação aos demais
candidatos que respeitaram as regras eleitorais.
2. A análise da propaganda como antecipada ou não ultrapassa a mera constatação
da existência de pedido explícito de voto. [...]
3. Recurso conhecido e não provido.

Num. 44672212 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570801900000043611467
Número do documento: 25080809570801900000043611467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/08/2025 17:11:38
(TRE-PR. RE 0600041-15, rel. Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, PSESS
19/10/2020)
A jurisprudência do TSE tem caminhado no sentido de reconhecer novas formas de comunicação
como instrumentos de propaganda, justamente para coibir subterfúgios tecnológicos. Permitir o
uso do nome de uma rede Wi-Fi, um veículo de alcance coletivo em ambiente de elevada
circulação popular, como forma de difusão política antes do período eleitoral, abriria precedente
para práticas camufladas e violaria os princípios da isonomia e da paridade de armas.
Assim, a conduta dos recorrentes não se qualifica como um "indiferente eleitoral", mas sim como
propaganda eleitoral antecipada irregular, sujeita à multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº
9.504/97, a qual foi aplicada no mínimo legal, de modo que o desprovimento do recurso, é medida
que se impõe.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ELEITORAL interposto por CREDIVEL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS E
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e MARCOS RODRIGO WERLE, a fim de manter hígida a
sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600079-62.2024.6.16.0121 - Marechal
Cândido Rondon - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI -
RECORRENTES: MARCOS RODRIGO WERLE, CREDIVEL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Advogado dos RECORRENTES: JOAO GUSTAVO BERSCH -
PR43455 - RECORRIDO: PARTIDO PROGRESSISTA DE MARECHAL CANDIDO RONDON -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO: MARCIO GUEDES BERTI -
PR37270
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.

Num. 44672212 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570801900000043611467
Número do documento: 25080809570801900000043611467
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/08/2025 17:11:38
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025